Tribunal: STF
Processo: Rcl 65226
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. REMARCAÇÃO DE TESTE DE APTIDÃO FÍSICA EM CONCURSO PÚBLICO DECORRENTE DE PROBLEMA TEMPORÁRIO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DA TESE VINCULANTE FIXADA NO TEMA 335 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E O PARADIGMA APONTADO. CANDIDATO REPROVADO NO PRIMEIRO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. REMARCAÇÃO AMPARADA POR DECISÃO JUDICIAL LIMINAR. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.